Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CRIANÇA SEM CADEIRINHA DE SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DETRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece de pedido já contemplado na origem, por ausência de interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido.
2. A jurisprudência admite o reconhecimento da culpa concorrente quando a vítima contribui de forma relevante para o evento danoso, sem afastar a responsabilidade penal do agente, influenciando, no entanto, a dosimetria da pena, ao aferir a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima.
2.1. A conduta do réu — que dirigia em velocidade de aproximadamente 115 km/h em via com limite de 40 km/h e realizava manobras perigosas — foi fator determinante para o resultado fatal, evidenciando sua culpabilidade qualificada.
2.2. A análise pericial demonstrou que a vítima não utilizava dispositivo de retenção infantil (cadeirinha), obrigatório pela Resolução CONTRAN no 277/2008, e que isso contribuiu para o agravamento do resultado, caracterizando culpa concorrente, que, embora não exclua a responsabilidade penal do réu, deve ser mensurado na sanção a lhe ser cominada.
3. A pena-base foi reduzida em razão da compensação entre circunstâncias judiciais relevantes: de um lado, a culpabilidade do réu, considerada negativa diante da direção temerária e da elevada velocidade praticada em via urbana; de outro, o comportamento da vítima, reconhecido em sede recursal, que contribuiu para o agravamento do resultado ao transportar criança desacompanhada de cadeirinha e sem o uso adequado do cinto de segurança. Essa ponderação mútua permitiu a neutralização dos efeitos contrapostos, autorizando a aplicação da pena no patamar mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal.
4. Não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a valoração negativa da culpabilidade, em face da intensidade da culpa, e os princípios da proporcionalidade e reprovabilidade da conduta, ainda que o fato tenha ocorrido antes da vigência da Lei no 14.071/2020.
5. A pena de multa foi afastada, por ausência de previsão legal específica no art. 302, § 3o, do CTB.
6. O prazo de suspensão do direito de dirigir foi considerado já integralmente cumprido, por força da detração penal aplicada por analogia ao tempo de suspensão já transcorrido desde a audiência de custódia (art. 42 do Código Penal).
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.